Tribunal: TJSP
Processo: 1034582-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17200

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1034582-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALUIZIO
JOSE DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1034582-83.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALUIZIO JOSE DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17200
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR

DESCABIMENTO NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Aluizio José da
Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida a sua capacidade laborativa, em razão das condições agressivas de seu
labor, na função de pedreiro, tornando-se portador de LER/DORT na coluna vertebral.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico a fls. 107/120.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 129/136).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 164/165 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 169/176). Sustenta, em essência, que, durante as
suas atividades laborativas, realizava esforço repetitivo, carregava sacos de cimento
com excesso de peso, bem como, ficava durante todo o pacto laboral em posição
ergonomicamente viciante, sobrecarregando a coluna, o que causou o surgimento de
diversas lesões que lhe incapacitam para o labor. Afirma, ainda, que o nexo de
causalidade foi reconhecido pela própria autarquia ao conceder administrativa o auxílio-
doença acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
181).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, razão pela
qual é desnecessária a sua renovação.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida a sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de pedreiro, tornando-se portador de LER/DORT na coluna vertebral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
atestou que “através dos elementos apresentados, não há nexo de causalidade para
uma doença relacionada ao trabalho” (fls. 118).
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno)
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
No entanto, cumpre ressaltar que tal exclusão não afasta a
possibilidade de amparo previdenciário por concessão administrativa ou através do
Juízo competente, caso sejam preenchidos todos os requisitos legais.
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela
constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por
acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalho, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da não comprovação do nexo etiológico
entre as sequelas e o trabalho do autor, prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o obreiro está isento do pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator